Tribunal: TJSP
Processo: 0001093-31.2024.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – CABIMENTO – REDUÇÃO DO MONTANTE JÁ DETERMINADA POR HAVER SE TORNADO EXCESSIVA – CPC, ART. 537, § 1o, INCISO I – RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO DO VALOR – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO, ANTE A INJUSTIFICADA RESISTÊNCIA DO APELANTE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – SENTENÇA

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – CABIMENTO – REDUÇÃO DO MONTANTE JÁ DETERMINADA POR HAVER SE TORNADO EXCESSIVA – CPC, ART. 537, § 1o, INCISO I – RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO DO VALOR – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO, ANTE A INJUSTIFICADA RESISTÊNCIA DO APELANTE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.